Tribunal: TJMT
Processo: 1008785-19.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008785-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE WESLEY SOUZA LOPES - CPF: 123.464.834-27 (VÍTIMA), JOSE MARCOS DA SILVA FERRO - CPF: 081.856.905-02 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), GABRIEL CABANHA DA SILVA - CPF: 063.123.211-77 (VÍTIMA), IGOR FERREIRA CORREIA DA SILVA - CPF: 543.840.698-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, MANTENDO-SE AS MEDIDAS CAUTELARES ANTES ESTABELECIDAS.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PERTINÊNCIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO NÃO JUSTIFICA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometer o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

No presente caso não está comprovado satisfatoriamente os requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo em vista que a autoridade judiciária de origem não apontou fundamentação idônea acerca dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, não apontou efetivamente o
periculum libertatis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Marcos da Silva Ferro
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 88171981, pp. 1-4:

“O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 13.4.2021, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Assevera que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, até porque a vítima Gabriel Cabanha da Silva em suas declarações em sede policial não menciona o nome do paciente.

Afirma que
a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Clarifica que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 87887460, pp. 1-9).

Juntou documentos (Id. 87887465 a 87887478)”

Após detida análise dos autos, verifiquei, de plano, que, de fato, inexistia motivação suficiente para a decretação da medida extrema, motivo pelo qual deferi a medida liminar requerida, consoante os termos da decisão constante no Id. 88171981, pp. 1-4.

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou suas informações, sustentando que decretou a prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente (Id. 88500456).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, opina pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
RELEVANTE. EXECUÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE FACAS. GRAVIDADE DO DELITO
IN CONCRETO
. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EVENTUAIS PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id. 90977046, p. 1).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
José Marcos da Silva Ferro
, preso em
13.4.2021
pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, a autora da prefacial sustenta que o paciente não possui qualquer envolvimento com o delito acima mencionado, visto que a vítima Gabriel Cabanha da Silva em suas declarações, em sede policial, não menciona o nome do paciente.

Todavia, impera consignar que a alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS ANTERIORMENTE – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGADA OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCIPIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INDICAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO DO EXAME DE ASPECTOS MERITÓRIOS DA SENTENÇA DEFINITIVA – PRISÃO NO INTERESSE DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não se desincumbindo a impetrante de instruir o pleito com prova pré-constituída capaz de subsidiar as teses de negativa de autoria e possível ocorrência de excludentes de ilicitude, e de outro lado, apontando a autoridade acoimada de coatora a existência do fumus comissi delicti, tem-se que eventual inocência do paciente, por não ser manifesta, deve ser sustentada na via própria, porquanto o remédio heroico não admite dilação probatória
[...]”
(TJMT –
HC
n. 49240/2017, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 2.6.2017) – destaquei.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa necessita da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Assim, entendo que, nesta fase inaugural da persecução penal, tais informações são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado

a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

A impetrante sustenta a carência de fundamentação do decreto preventivo e ainda a absoluta ausência de análise na aplicação de outra medida cautelar diversa prevista em nossa legislação.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

No caso, verifico que a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), sobretudo, as declarações da vítima Gabriel Cabanha da Silva, veja-se:
“(...) por volta das 00h10min, o declarante estava em frente à residência do seu amigo Wesley, quando chegou o Igor e um amigo dele grandão; que acredita que eles chegaram procurando o declarante, pois ouviu eles perguntando cadê, cadê ele; que quando foi ver o que estava acontecendo, o declarante viu quando Igor deu uma facada na barriga do Wesley; que, neste momento, o declarante tentou ir para cima de Igor para não deixar que esfaqueasse de novo o Wesley; que o amigo do Igor tentou segurar o declarante, porém não conseguiu; que então Igor veio para cima do declarante e do Wesley novamente; que o declarante entrou na frente; que, neste momento, Igor acertou uma facada no pênis do declarante; que, logo em seguida, após atingir o declarante, Igor e o amigo dele saíram correndo;
que perguntado se o amigo de Igor ajudou ele a furar o declarante e a vítima Wesley; respondeu que não;
que perguntado se tinha um terceiro homem envolvido, o declarante respondeu que não viu; que só viu o Igor e o amigo dele que não sabe o nome; que perguntado o motivo de Igor ter furado o declarante e a vítima Wesley, respondeu que não sabe informar; que perguntado se sabe informar como Igor se lesionou durante a briga, respondeu que não sabe, pois foi tudo muito rápido; que perguntado se sabe informar alguma testemunha que tenha presenciado os fatos, respondeu que a Vitória que reside na casa do Wesley, presenciou os fatos; que o seu amigo Wesley foi transferido para Cuiabá, pois precisará passar por cirurgia
”, o que demonstra a presença do
fumus comissi delicti
.

Em relação ao
periculum libertatis
, verifica-se que deve ser alicerçado na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta, especialmente quanto ao indiciado Igor Ferreira Correia da Silva. Conforme se extrai dos autos, apesar de seu segundo golpe ter hipoteticamente atingido a parte genital da vítima Gabriel Cabanha e este não correr risco de vida, o primeiro golpe em tese desferido por Igor atingiu o abdômen da vítima Wesley, sendo necessário encaminhá-lo para a cidade de Cuiabá com o objetivo de ser submetido a cirurgia, o que revela sua periculosidade real.

Especificamente no tocante ao suspeito José Marcos da Silva Ferro, tem-se que, em consulta aos Sistemas APOLO/PJE/SEEU, consta inquérito policial de código 127505 pela prática, supostamente, do crime de roubo, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.

(...) Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
converto a prisão em flagrante dos autuados IGOR FERREIRA CORREIA DA SILVA e JOSÉ MARCOS DA SILVA FERRO em preventiva, com base na garantia da ordem pública”
(Id.
87887466, pp. 2-3) – destaquei.

Com efeito, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, perlustrando detidamente a decisão objurgada, verifico que o juiz singular não apresentou nada de concreto, apenas a gravidade em abstrato do crime imputado ao paciente e a
presunção
da grande probabilidade de reiteração criminosa fundada tão somente no fato de ele responder a mero inquérito policial pela suposta prática do delito de roubo (código 127505).

No entanto, apesar da louvável preocupação do juízo singular em assegurar a pacificação social, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do acusado, portanto é irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão reveste-se de considerável gravidade. Todavia, observo que
a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
.

Vale destacar, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem declarado que:

“(...)
Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na

gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados,
isso com base

na própria conduta denunciada,
dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mostrando-se

suficiente,

assim,

a imposição de medidas cautelares alternativas(...)
(STJ – HC n. 305.387/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 24.8.2016) – destaquei.

Sendo assim, imperioso reconhecer que a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista a inexistência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão do paciente, impondo-se, portanto, a desconstituição de sua custódia preventiva.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, desde que devidamente fundamentada, uma vez que a custódia provisória se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Com estas considerações, e sem mais delongas, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
José Marcos da Silva Ferro
,
mantendo-se, contudo, as medidas cautelares antes estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021